Tribunal: STF
Processo: MS 34649
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
PROVENTOS – REGÊNCIA. Os proventos da aposentadoria são calculados considerada a legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade – verbete nº 359 da Súmula do Supremo. Precedente: mandado de segurança nº 32.726, redator do acórdão ministro Marco Aurélio, julgado em 7 de fevereiro de 2017.